Tribunal: TJPA
Processo: 0821747-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821747-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BENJAMIN DOS REIS HAICK

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO INTEGRAL DE CIRURGIA OTORRINOLARINGOLÓGICA PRESCRITA A MENOR. NEGATIVA PARCIAL BASEADA EM JUNTA MÉDICA. APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora.

2.

A tutela determinou que a operadora autorizasse e custeasse integralmente procedimentos cirúrgicos otorrinolaringológicos prescritos por médica assistente, diante de quadro clínico caracterizado por obstrução nasal crônica, otites recorrentes e perda auditiva comprovada por exame.

3.

A operadora sustenta que a negativa foi apenas parcial, fundamentada em parecer de junta médica regularmente constituída, nos termos da RN 424/2017 da ANS, inexistindo urgência ou perigo de dano aptos a justificar a medida.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que manteve a tutela de urgência pode ser reformada diante da alegada regularidade técnica da negativa parcial de cobertura; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, em caso de procedimento cirúrgico indicado a criança com risco de agravamento do quadro clínico.

III. Razões de decidir

5.

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC, quando a decisão recorrida está em consonância com jurisprudência dominante, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, assegurado pelo cabimento do próprio agravo interno (art. 1.021 do CPC).

6.

A probabilidade do direito está demonstrada pela prescrição médica fundamentada e pela documentação clínica que evidencia a necessidade e urgência dos procedimentos indicados. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando demonstrada sua necessidade, não podendo a operadora substituir a indicação clínica por parecer administrativo interno.

7.

O perigo de dano está configurado diante do risco de agravamento do quadro de saúde do menor, inclusive com possibilidade de comprometimento auditivo e do desenvolvimento infantil. A proteção integral e a prioridade absoluta asseguradas à criança (CF/1988, art. 227; ECA, art. 7º) impõem interpretação que privilegie a efetividade do direito à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196).

8.

A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, positivou critérios para cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS, em consonância com a orientação firmada pelo STF na ADI nº 7265, que consagrou a taxatividade mitigada do rol, admitindo cobertura quando presentes requisitos técnicos cumulativos.

9.

No caso concreto, a operadora não demonstrou a existência de alternativa terapêutica eficaz, prevista no rol da ANS, apta a substituir integralmente o tratamento prescrito. A divergência técnica apresentada não se sobrepõe ao direito fundamental à saúde da criança, especialmente em contexto de urgência clínica comprovada.

10.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar fato novo ou elemento jurídico apto a infirmar seus fundamentos, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A negativa parcial de cobertura por operadora de plano de saúde, ainda que baseada em parecer de junta médica, não prevalece sobre prescrição fundamentada do médico assistente quando evidenciada a urgência e o risco de agravamento do quadro clínico, sobretudo em se tratando de menor de idade.
2. Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser mantida a tutela de urgência que determina o custeio integral do tratamento, em observância aos arts. 6º, 196 e 227 da Constituição Federal e ao art. 300 do CPC.
3. A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC, não viola o princípio da colegialidade, sendo o agravo interno meio adequado de controle.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 227; CPC, arts. 300, 932, IV e V, e 1.021; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; ECA, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, REsp nº 2.192.070/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0822385-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: BENJAMIN DOS REIS HAICK

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu liminarmente a autorização e custeio integral de procedimento cirúrgico otorrinolaringológico.

Narram os autos de origem que BENJAMIN DOS REIS HAICK, menor impúbere, representado por sua genitora THAYSE VILHENA DOS REIS HAICK ajuizou a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o objetivo de obter a autorização e o custeio integral de procedimentos cirúrgicos otorrinolaringológicos prescritos por médica assistente, bem como indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

Alega a parte autora que é beneficiária do plano de saúde da ré (código nº 0088.0879.000597-10) e que o menor, atualmente com 6 anos de idade, vem sofrendo há meses com “ronco intenso, respiração oral, episódios recorrentes de otite serosa e sinais de obstrução nasal crônica”.

Relata que, após avaliação médica realizada pela Dra. Laressa Karan de Melo Rocha, foram indicadas cirurgias otorrinolaringológicas consideradas urgentes, consistentes em: amigdalectomia, adenoidectomia, timpanotomias, miringotomia, sinusectomia, turbinectomia e etmoidectomia, além da utilização de materiais cirúrgicos específicos.

Destaca que “A Requisição Médica detalha o quadro clínico e os procedimentos necessários” e que “A Guia de Solicitação de Internação confirma a urgência e os pedidos técnicos”. Acrescenta que o quadro clínico do menor vem se agravando, sendo perceptível, segundo afirma, “na análise do exame de audiometria realizado que assevera a perca da audição”.

Contudo, em 12/09/2025, a operadora ré negou a cobertura de parte essencial das cirurgias e materiais, sob a justificativa de “ausência de evidências clínicas”, após parecer de junta médica. A autora sustenta que a negativa foi arbitrária e abusiva, afirmando que “a decisão da operadora, além de arbitrária é abusiva, não respeitou as diretrizes da RN 242/2017”, bem como que coloca o menor “em uma situação de vulnerabilidade de saúde”, violando direitos constitucionais básicos assegurados às crianças.

Argumenta que a conduta da ré afronta diretamente o direito fundamental à saúde, enquanto desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como os arts. 5º, caput e XXXII; 6º; 196; e 227 da Carta Magna. Ressalta que a saúde é direito social e que, em se tratando de menor, incide a prioridade absoluta e a proteção integral, conforme também dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 7º).

No tocante à abusividade da negativa, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “É ABUSIVA A RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE” (REsp 1.889.704/SP), bem como que “A OPERADORA NÃO PODE SUBSTITUIR A INDICAÇÃO MÉDICA POR PARECER ADMINISTRATIVO OU DIRETRIZ INTERNA” (AgInt no AREsp 1.692.942/SP).

Quanto à invocação da RN 424/2017 da ANS pela operadora, afirma que a negativa foi indevidamente fundamentada em junta médica supostamente composta por apenas um profissional, o que violaria a regulamentação aplicável. Aduz que não houve transparência na indicação dos nomes dos médicos participantes da junta e que foi afirmado não caber reanálise, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao direito à informação clara e adequada (art. 6º, III). Sustenta que “A RN 424/2017 não autoriza a negativa pura e simples” e que a palavra final não pode ser imposta unilateralmente pela operadora em detrimento do médico assistente e do direito à saúde.

No que se refere à tutela de urgência, argumenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris), demonstrada pela documentação médica acostada, e o perigo de dano (periculum in mora), evidenciado pelo agravamento do quadro clínico do menor e pelo risco de dano irreversível à sua saúde, especialmente diante da qualificação do tratamento como urgente pela médica assistente. Sustenta que aguardar o desfecho do processo poderá tornar inócua a prestação jurisdicional final, diante do risco ao resultado útil do processo.

Aduz, ainda, que a negativa indevida ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando violação à dignidade da pessoa humana e ensejando danos morais, em razão do sofrimento físico e emocional imposto ao menor e à sua família, requerendo indenização não inferior a R$ 20.000,00.

Por fim, requer:

a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita;

b) a
concessão de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie integralmente todos os procedimentos e materiais prescritos no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de
R$ 5.000,00;

c) a citação da ré para contestar, sob pena de revelia;

d) a confirmação da liminar em sentença;

e) a condenação da ré ao custeio integral do tratamento;

f) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00;

g) a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios;

h) a intimação do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do CPC e art. 141, §2º, do ECA, em razão do interesse de menor;

Sobreveio o ato recorrida lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO/CARTA/MANDADO

1- Defiro a justiça gratuita;

2- Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado por
BENJAMIN DOS REIS HAICK
, menor impúbere, devidamente representado por sua genitora THAYSE VILHENA DOS REIS HAICK

em face de
Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
.

Alega a parte autora que o menor, de seis anos de idade, é beneficiário do plano de saúde da ré e apresenta quadro clínico grave, caracterizado por ronco intenso, respiração oral, episódios recorrentes de otite serosa, e obstrução nasal crônica, razão pela qual a Médica integrante da rede credenciada indicou a necessidade de procedimentos cirúrgicos otorrinolaringológicos de urgência, com utilização de materiais específicos (ID. 156888013 e 156888016).

Ainda, afirma que o caso de saúde está se agravando, tendo, inclusive, confirmado a perda auditiva do menor por meio do exame de audiometria (ID. 156888018).

Todavia, em 12/09/2025, a operadora negou cobertura integral, sob alegação de “ausência de evidências clínicas” após parecer de junta médica, deixando de autorizar procedimentos essenciais para a preservação da saúde do menor (ID. 156888019 e 156888020).

Sustenta que a recusa é abusiva, afronta a Constituição Federal (arts. 6º, 196 e 227), o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 7º) e o Código de Defesa do Consumidor, colocando em risco a integridade física e a própria vida da criança. Requer a concessão de tutela provisória para determinar que a ré autorize e custeie, de imediato, todos os procedimentos indicados.

É o breve relatório. Decido.

No caso concreto, verifico estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. A antecipação de tutela é medida excepcional, motivo pelo qual deve ser utilizada com a devida cautela, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Convém esclarecer que a probabilidade do direito restou demonstrada cabalmente pelas provas juntadas aos autos, sobretudo nos documentos identificados sob os IDs 156888013, 156888016 e 156888018, que evidenciam a necessidade e a urgência do procedimento cirúrgico, bem como a condição de beneficiário do menor.

Igualmente, está configurado o perigo de dano, pois a demora no tratamento pode agravar o quadro clínico da criança, com risco de perda auditiva e comprometimento de seu desenvolvimento. A Constituição Federal assegura
proteção integral e prioridade absoluta à criança
(art. 227) e o direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196), devendo o Judiciário agir para evitar dano irreparável.

Assim, diante da gravidade da situação, não se pode aguardar indefinidamente a autorização da requerida, sob pena de progressão da doença e perda da eficácia do tratamento prescrito.

Assim, a tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a requerida Unimed Belém autorize e custeie integralmente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos ao menor Benjamin dos Reis Haick, conforme requisição médica juntada aos autos.

Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração posterior, se necessário.

A presente decisão tem caráter provisório e poderá ser revista caso a parte ré traga elementos técnicos ou jurídicos relevantes em sentido contrário.

Cite-se e intime-se a requerida para cumprimento e apresentação de contestação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato (art. 344 do CPC).

Deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, diante do caráter urgente da medida, devendo, após a apresentação de eventual réplica à peça contestatória, voltarem-me os autos conclusos para deliberação acerca da supracitada audiência.

Fica autorizado o cumprimento em regime de plantão, caso necessário.

P. R. I. C.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

IVAN DELAQUIS PEREZ

Juiz(a) da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada, a parte ré, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para obrigá-la a custear integralmente procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos ao menor Benjamin dos Reis Haick. Alega que a decisão de primeiro grau não observou os requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do CPC, especialmente a ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano.

Defende que a negativa parcial da cobertura ocorreu após análise técnica da auditoria médica da operadora e decisão fundamentada da junta médica, instaurada em razão de divergência entre o médico assistente e o médico auditor.

Sustenta que essa junta médica foi composta de forma regular, conforme as Resoluções Normativas da ANS, sendo sua decisão baseada em critérios técnicos e científicos, e não em interesse financeiro da operadora.

Aduz que diversos procedimentos e materiais foram considerados desnecessários ou sem comprovação clínica que justificasse sua realização, como a ausência de exames como audiometria e tomografia. Informa que alguns itens solicitados excediam a quantidade necessária ou poderiam ser substituídos por materiais já disponíveis no prestador de serviços de saúde, sem prejuízo técnico ou clínico ao paciente.

Reforça que não houve negativa indevida, mas sim autorização parcial pautada por critérios de pertinência técnica. A junta médica avaliou cada item com base em evidências científicas e normas da ANS, sendo o desempatador um profissional independente vinculado à empresa especializada AdviceHealth, sem vínculo com a operadora.

Argumenta que a decisão judicial extrapola os limites da razoabilidade ao determinar genericamente o custeio integral dos procedimentos e materiais, violando o contraditório e criando obrigação ilimitada à operadora. Cita jurisprudência favorável que reconhece a legitimidade da negativa parcial de materiais e a possibilidade de substituição por insumos equivalentes cobertos pelo plano.

Requer, com base no artigo 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada até julgamento do mérito, alegando perigo de dano e ausência de requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PRESCRITA PARA MENOR DE IDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA EVIDENTE. RECUSA PARCIAL DE COBERTURA. INAPLICABILIDADE DO ROL TAXATIVO DA ANS SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO STF. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio integral de procedimentos cirúrgicos otorrinolaringológicos em favor do menor BENJAMIN DOS REIS HAICK, representado por sua genitora, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. A operadora havia autorizado parcialmente os procedimentos prescritos por médica da própria rede credenciada, sob justificativa técnica da junta médica, que considerou alguns itens desnecessários. A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos legais para concessão da tutela, diante da urgência do quadro clínico e da probabilidade do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa parcial de cobertura pela operadora de plano de saúde, fundamentada em parecer técnico da junta médica, pode prevalecer sobre prescrição médica fundamentada em contexto de urgência; (ii) apurar se a decisão judicial que determinou o custeio integral do tratamento atendeu aos requisitos legais do art. 300 do CPC e aos critérios fixados pelo STF no julgamento da ADI 7265, que consagrou a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC, ao reconhecer a probabilidade do direito com base em prescrição médica fundamentada e o perigo de dano diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico do menor, inclusive com risco de perda auditiva e comprometimento do desenvolvimento.

O STF, no julgamento da ADI 7265, firmou a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, autorizando a cobertura de tratamentos não listados desde que preenchidos critérios técnicos e científicos cumulativos, o que se aplica imediatamente à controvérsia, mesmo antes da publicação do acórdão.

A documentação médica constante nos autos evidencia a urgência e necessidade dos procedimentos prescritos, não tendo a operadora demonstrado a existência de alternativa terapêutica adequada e disponível no rol da ANS com igual eficácia, ônus que lhe incumbia.

A justificativa da negativa parcial, baseada em parecer de junta médica, ainda que respaldada por norma da ANS, não prevalece diante do direito fundamental à saúde e da prescrição fundamentada do médico assistente, especialmente tratando-se de criança em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode recusar cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário, quando indicado por profissional que o acompanha, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativa parcial de cobertura por operadora de plano de saúde, baseada em parecer de junta médica, não prevalece sobre prescrição fundamentada emitida por profissional que acompanha o paciente, especialmente em caso de urgência e risco de agravamento do quadro clínico.

A tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, conforme julgamento do STF na ADI 7265, aplica-se imediatamente e autoriza a cobertura de procedimentos não listados, desde que preenchidos os requisitos técnicos cumulativos fixados pela Corte.

O deferimento de tutela de urgência em casos que envolvem risco à saúde de criança encontra respaldo constitucional nos arts. 6º, 196 e 227 da CF e deve ser mantido quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; ECA, art. 7º; CPC, arts. 300, 373, 489, §1º, V e VI, 927, III, §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7265, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, REsp nº 2.192.070/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.05.2025; TJ-SP, Ap. Cível 1028223-50.2023.8.26.0224, j. 15.05.2024; TJ-MG, Ap. Cível 1.0000.24.212322-2/001, j. 05.06.2024.

Inconformada a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO INTERNO sustentando, preliminarmente, o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.021 do CPC, invocando o princípio da colegialidade e a necessidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, afirmando que a negativa foi apenas parcial e baseada em análise técnica da junta médica, em conformidade com a RN 424/2017 da ANS.

Argumenta que parte dos procedimentos foi autorizada (etmoidectomia e turbinectomia unilateral), tendo os demais sido glosados por ausência de exames complementares indispensáveis (como audiometria, timpanometria e tomografia) e por inexistência de justificativa clínica para intervenções bilaterais.

Sustenta que não há urgência no caso, por se tratar de procedimento eletivo, inexistindo comprovação de risco iminente ou emergência clínica, nem indicação expressa de urgência na prescrição médica.

Defende, assim, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, citando precedentes que exigem a presença cumulativa da probabilidade do direito e do periculum in mora para concessão da tutela antecipada.

Argumenta, ainda, que a decisão monocrática teria desconsiderado a divergência técnica existente e invadido o mérito administrativo, comprometendo o equilíbrio atuarial do sistema de saúde suplementar.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo colegiado, com a reforma da decisão que manteve a tutela de urgência para afastar a obrigação de custeio integral dos procedimentos não autorizados administrativamente (31503258 - Petição).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O presente Agravo Interno foi interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, manteve a tutela de urgência deferida em favor de BENJAMIN DOS REIS HAICK, menor impúbere, para a autorização e custeio integral de procedimento cirúrgico otorrinolaringológico.

A Agravante, em suas razões recursais, alega a inexistência de ato ilícito, sustentando que a negativa foi parcial e fundamentada em análise técnica de junta médica, conforme a RN 424/2017 da ANS. Argumenta, ainda, a ausência de urgência no procedimento, classificando-o como eletivo, e, consequentemente, a falta dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano.

Contudo, a análise dos autos revela que a decisão monocrática que desproveu o Agravo de Instrumento encontra-se em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Do Julgamento Monocrático e da Aplicação da Jurisprudência

Inicialmente, cumpre reiterar que o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento teve amparo legal no art. 932, incisos IV e V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal. Tais dispositivos permitem o julgamento singular de recursos que versem sobre matéria repetitiva ou cuja decisão recorrida esteja em harmonia com a jurisprudência dominante, garantindo a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, sem prejuízo das garantias processuais.

A controvérsia dos autos foi devidamente analisada à luz dos mais recentes entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Embora o acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265, julgado em 18/09/2025, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, ainda não tenha transitado em julgado, a
ratio decidendi
firmada pela Suprema Corte orienta e vincula o Poder Judiciário. O STF, ao confirmar a constitucionalidade do modelo de saúde suplementar, consagrou a tese da
taxatividade mitigada
, estabelecendo parâmetros claros para a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que preenchidos os cinco critérios técnicos definidos.

Da Presença dos Requisitos para a Concessão da Tutela de Urgência

A decisão de primeiro grau, mantida em sede de Agravo de Instrumento, acertadamente reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A
probabilidade do direito
resta cabalmente demonstrada pela documentação médica colacionada aos autos (IDs 156888013, 156888016 e 156888018). O menor, beneficiário do plano de saúde da Agravante, possui prescrição médica clara e fundamentada da Dra. Laressa Karan de Melo Rocha para procedimentos cirúrgicos otorrinolaringológicos considerados urgentes, em razão de um quadro clínico grave e em agravamento, incluindo comprovação de perda auditiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que a operadora de saúde não pode recusar o custeio de tratamento ou materiais indicados pelo médico assistente, quando comprovada sua necessidade, e que a negativa baseada em parecer interno não prevalece sobre a prescrição do profissional que acompanha o paciente, sob pena de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor e à finalidade do contrato de seguro saúde.

Nesse sentido, reiteradamente o STJ tem se manifestado, conforme o precedente já citado na decisão monocrática:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA E BRAQUICEFALIA. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. REEMBOLSO. LIMITES. VALORES PREVISTOS NO CONTRATO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 3. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como, por exemplo, a implantação de stents ou marcapassos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia (REsp n. 1.731.762/GO, 3ª Turma, DJe de 28/5/2018). (REsp n. 2.192.070/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

O
perigo de dano
, por sua vez, é inquestionável. O quadro clínico do menor, com risco de perda auditiva e comprometimento do desenvolvimento infantil, impõe a necessidade de intervenção imediata. A demora no tratamento, como bem pontuado na decisão recorrida, pode levar ao agravamento irreversível da condição de saúde do paciente. A alegação da Agravante de que o procedimento seria eletivo e de que não haveria urgência é desprovida de lastro probatório que se sobreponha à avaliação da médica assistente e ao risco concreto demonstrado.

Nesse contexto, a conduta da operadora em negar a cobertura integral, baseando-se em parecer de junta médica ou na suposta ausência de exames complementares, não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde da criança. O art. 227 da Constituição Federal garante a proteção integral e a prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente, dentre os quais se inclui o direito à saúde (Arts. 6º e 196 da CF, e Art. 7º do ECA).

Ademais, a Lei Federal nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98, adicionando os §§ 12 e 13 ao art. 10, que explicitam os critérios para a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS. Tais dispositivos, em alinhamento com a recente decisão do STF na ADI 7265, reforçam a possibilidade de cobertura de procedimentos/tratamentos fora do rol, desde que preenchidos os requisitos de eficácia científica e plano terapêutico, entre outros.

No presente caso, a urgência e a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente, em face do risco de dano irreversível à saúde do menor, se enquadram perfeitamente nos parâmetros que justificam a intervenção judicial.

A argumentação da Agravante de que a decisão judicial invadiria o mérito administrativo e comprometeria o equilíbrio atuarial do sistema não se sustenta diante da primazia do direito à vida e à saúde, especialmente quando se trata de um menor em situação de vulnerabilidade. A decisão agravada, ao garantir o tratamento necessário, agiu em consonância com os princípios constitucionais e a legislação aplicável, não configurando qualquer ilegalidade ou abuso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, por seus próprios fundamentos e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026